Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726294-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUZIA BRITO SILVA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA BRITO SILVA D E S P A C H O LUZIA BRITO SILVA e DISTRITO FEDERAL ofertaram embargos de declaração. (ID 42206754 e ID 42429896, respectivamente) Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator